Tribunal: TJBA
Processo: 0500527-47.2016.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0500527-47.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Simões Filho, 1ª Vara da Fazenda Pública Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros (2) Advogado(s): A8 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL. MENOR IMPÚBERE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA HIDROLISADA PARA CRIANÇA COM HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR. DIREITO À SAÚDE. MANIFESTA NECESSIDADE DA INFANTE QUANTO AO SUPLEMENTO ALIMENTAR, COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA FAMÍLIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECUSA DO PODER PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E À VIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. MERECIDO PEQUENO REPARO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 0500527-47.2016.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como Remetente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e, como Interessados, o DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, e assim o fazem nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2024. DES. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA